Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-25.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000237-25.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: NEUZA DIAS ABADE Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. CARGO COMISSIONADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CARGO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação interposta pelo Município, sob o fundamento de inovação recursal. II - Tese de nulidade da contratação da servidora por ausência de concurso público veiculada apenas em sede recursal, sem ter sido oportunamente arguida em contestação, configura inovação vedada nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC. III - Agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, conforme exigência expressa do art. 1.021, §1º, do CPC. IV - Exercício de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, previsto em legislação municipal vigente (Lei nº 611/2009), não enseja nulidade do vínculo funcional. V - Direito às verbas rescisórias é assegurado pelo art. 39, §3º, da Constituição Federal, sendo indevido o afastamento de tais direitos sob alegação de nulidade inexistente. VI - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000237-25.2017.8.05.0053, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada NEUZA DIAS ABADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .